Tribunal: TJDFT
Processo: 0701914-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONCOMITANTES. PRINCÍPIO DA UNICIDADE/UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO DO SEGUNDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Admissibilidade

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ausentes os pressupostos específicos, não conheço do Agravo e conheço dos embargos de declaração.

II. Caso em exame.

2. Trata-se de agravo interno e embargos de declaração interpostos pelo autor, ora agravante/embargante, em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto ante a deserção.

III. Questão em discussão.

3. Inicialmente, a controvérsia consiste em verificar a possibilidade de apresentação simultânea de dois recursos. Superada a análise, deve-se aferir no mérito, se a decisão que considerou deserto o recurso padece de algum vício, omissão ou contradição.

IV. Razões de decidir.

4. Contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais recursos em face de uma única decisão.

5. No caso, o agravante interpôs embargos de declaração e, antes do julgamento destes, interpôs agravo interno, violando o princípio da unirrecorribilidade recursal, por essa razão, não deve ser conhecido o Agravo interno, vez que os embargos de declaração foram opostos antes.

6. Passo à análise dos embargos.

7. Inicialmente, oportuno ressaltar que a via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos, ainda que para fins de prequestionamento.

8. Na hipótese, verifica-se que não há omissões ou erros a se sanarem. Objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, bem como a valoração das provas de modo que melhor lhe aproveite, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.

9. Este órgão foi claro ao considerar que “Por analogia, de acordo com o Enunciado 80 - FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC/15. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 82, § 3o, do CPC, em razão da Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso.”.

10. Portanto, a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta “sub judice”.

V. Dispositivo.

11. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48 e art. 55.
Jurisprudência Mencionada: STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.